Tribunal: TCU
Processo: 035.277/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Caixa Econômica Federal, em desfavor de José de Araújo Leite Neto, prefeito do Município de Laranjeiras/SE no período de 1/1/2013 a 17/10/2015, Luciano dos Santos, prefeito do referido município no período de 18/10/2015 a 31/12/2016, e Paulo Hagenbeck, prefeito do citado município no período de 1/1/2017 a 31/12/2020, em razão da inexecução parcial do objeto, sem funcionalidade e sem aproveitamento útil da parcela executada, com recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 1012450-31/2013, que tinha por objeto o a construção de um Pórtico naquele município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada por Caixa Econômica Federal, em desfavor de José de Araújo Leite Neto, ex-prefeito do Município de Laranjeiras/SE (gestão: 1o/1/2013 a 17/10/2015), Luciano dos Santos, ex-prefeito do referido município (gestão: 18/10/2015 a 31/12/2016), e Paulo Hagenbeck, ex-prefeito do citado município (gestão: 1o/1/2017 a 31/12/2020), em razão da inexecução parcial do objeto, sem funcionalidade e sem aproveitamento útil da parcela executada, com recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 1012450-31/2013, que tinha por objeto o a construção de um Pórtico naquele município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Luciano dos Santos, Paulo Hagenbeck e Município de Laranjeiras/SE, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual o Município de Laranjeiras/SE e o Sr. José de Araújo Leite Neto; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Luciano dos Santos e Paulo Hagenbeck, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 24/9/2015 150.000,00 D 5/3/2020 14.103,51 C 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis Luciano dos Santos e Paulo Hagenbeck a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Turismo, ao Município de Laranjeiras/SE e aos responsáveis, para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.